Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação criminal na qual a Defesa postula a absolvição dos crimes de ameaça e violação de domicílio e a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta, sendo descabida a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, uma vez comprovado, pelo laudo de exame de corpo de delito, que houve ofensa à integridade física da vítima.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. O fato de a ameaça ter sido proferida num momento de discussão e ânimo exaltado não enseja, por si só, a absolvição, porque a emoção ou paixão não são excludentes de imputabilidade (art. 28, I, do CP).
5. O crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito, como foi o caso dos autos.
6. Apelação conhecida e desprovida.